Tribunal: STF
Processo: RE 526083
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-10-19
Data de publicação: 2010-10-19

Ementa:
EMENTA 


  




Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público do Estado do Rio Grande do Norte. Abono variável. Vinculação ao salário mínimo. Impossibilidade. Precedentes. 




1. As gratificações e demais vantagens pessoais não incidem sobre o abono pago para atingir o salário mínimo, por contrariar o artigo 7º, inciso IV, da Constituição Federal. 




2. Agravo regimental não provido.